Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-35.2024.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001602-35.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONEL ROSA - CPF: 821.297.031-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THAYNA GALDINO DA SILVA - CPF: 059.252.531-75 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA SOUZA DE CASTRO - CPF: 951.723.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICKSON FERREIRA TOMADON - CPF: 044.175.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DE OLIVEIRA - CPF: 001.324.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM MENEGUETE DA SILVA - CPF: 010.612.332-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. D. S. - CPF: 086.365.981-09 (VÍTIMA), I. G. D. S. - CPF: 108.524.141-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONEL ROSA - CPF: 821.297.031-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO (ART. 217-A, ‘CAPUT’, C/C ART. 226, INCISO II, DO CP) – DUAS VÍTIMAS – CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, ‘CAPUT’, DO CP) – CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP)–

RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADOS –
DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ
– MENORES DE 14 ANOS – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE – TEMA 1.121 DO STJ –
IMPUTAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS –

SÚMULA 593, DO STJ – PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA – ART. 227, ‘CAPUT’, C/C. O § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA –

DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE AS VÍTIMAS – CONTINUIDADE DELITIVA – CONFIGURAÇÃO – PLEITO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) NA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS QUANTO À OCORRÊNCIA DE SETE OU MAIS INFRAÇÕES PARA TAL IMPLEMENTO
–
FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) APLICADA PELO JUÍZO ‘A QUO’ ADEQUADA E PROPORCIONAL
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O estupro de vulnerável objetiva o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos de idade, cuja capacidade de discernimento a respeito do exercício de sua sexualidade é reduzida.

A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas.

Súmula 593, do C. STJ:“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. ”

"(...)a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.)

Conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1.121, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia própria, configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

Justifica-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal quando o acusado, mesmo não sendo parente das vítimas, exercia posição de autoridade sobre elas, na qualidade de esposo da babá que cuidava das crianças por mais de um ano, considerando-as como suas netas.

Restando comprovado que o acusado praticou crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, configurada está a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

Em matéria penal, a dúvida quanto ao número exato de infrações deve sempre favorecer o réu (in dubio pro reo), não sendo possível aplicar o aumento máximo quando não há prova cabal da ocorrência de sete ou mais crimes.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por LEONEL ROSA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, respectivamente, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 217-A, ‘caput’, c/c artigo 226, inciso II, por diversas vezes, em continuidade delitiva, na forma prevista no artigo 71, ‘caput’, contra duas vítimas, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes do artigo 1º, inciso VI, da Lei Federal nº 8.072/90, à pena de
30 (trinta) anos de reclusão
, em regime inicial fechado. (Sentença – Id.247784200)

Em sede de embargos de declaração o Ministério Público pugnou pelo aumento da continuidade delitiva (Id. 247784207) sendo, contudo, rejeitado (Id.247784207)

Inconformado, pede: 1) a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o de importunação sexual (art. 215-A, CP); 2) subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP e 3) a não aplicação da continuidade delitiva. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 247784217)

O Ministério Público em contrarrazões, rebatendo cada um dos argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 247784221)

Por sua vez, o Ministério Público, também recorre, requer a reforma parcial da sentença para aumentar a fração de majoração pela continuidade delitiva de 1/2 (metade)
em seu patamar máximo de 2/3
(dois terços), com fundamento na Súmula 659 do STJ e na jurisprudência da Corte Superior, considerando que os abusos foram praticados ‘por várias vezes’ e ‘durante longo período de tempo’. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 247784210)

A defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso ministerial, sustentando que não há comprovação nos autos de que o número de infrações tenha sido superior a sete, requisito para aplicação da fração máxima de aumento. (Id. 261434788)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, na ementa assim sintetizada (Id. 269444785)

“APELAÇÃO CRIMINAL – Estupro de vulnerável [art. 217-A, caput, c/c ART. 226, inciso II, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual [art. 215-A do CP] – improcedência – presunção absoluta de violência ou grave ameaça no crime de estupro de vulnerável – vítimas menores de 14 anos de idade – 2. Requestada exclusão da causa de aumento descrita no art. 226, inciso II, do Código Penal – inviabilidade – demonstrada relação de autoridade e no mínimo confiança com as vítimas – 3. Pretendida exclusão da continuidade delitiva – inadmissibilidade – abusos praticados em semelhantes condições de tempo, lugar, circunstâncias e modo de execução – irresignação ministerial – 4. Requestada aplicação da continuidade delitiva em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 [dois terços] – possibilidade – precedentes do STJ no sentido de que, não exige-se a exata quantificação do número de eventos criminosos, quando demonstrado que o réu praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo – Pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1.DO RECURSO DA DEFESA

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL E DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), alegando que os atos supostamente praticados pelo réu, como "passar a mão na vagina, introduzindo o dedo, dentre outros", não possuem a gravidade necessária para configurar o crime na forma como denunciado.

Pois bem. Narra à denúncia, em síntese: (id. 247784168)

“Consta do incluso inquérito policial que, em período não especificado nos autos e no dia 20/06/2024, na residência particular localizada na Rua da Glória, n° 1857-S, bairro Alvorada 1, Juara/MT, LEONEL ROSA prevalecendo de sua autoridade sobre as crianças e pessoa de confiança da família das vítimas, praticou atos libidinosos com as crianças
Emanuelle Galdino de Souza
, 06 (seis) anos na época dos fatos, e
Isabelle Galdino de Souza
, 03 (três) anos na época dos fatos, por diversas vezes.

Consta que as duas vítimas são irmãs e ambas eram cuidadas pela esposa do denunciado, Sra. Marli de Oliveira. Em razão de a família das vítimas conhecer o denunciado por muitos anos, as vítimas tinham muita confiança em LEONEL, o qual era chamado por elas de tio e ele considerava as crianças como suas netas.

Restou apurado que, no dia 20/06/2024, a avó materna das vítimas foi à residência do denunciado buscar as crianças e visualizou
Emanuelle
chorando muito.

Ao questionar a vítima acerca do motivo do choro, ela relatou que foi até à cozinha pegar uma bolacha e, quando estava retornando, foi surpreendida pelo denunciado, o qual a segurou pelos braços e enfiou o dedo em sua vagina, ocasião em que ela começou a falar que não queria aquilo e ele pediu para ela ficar calada, falando “só mais um pouquinho”.

Em seguida, a vítima
Isabelle
falou que o denunciado fazia consigo a mesma coisa que fez com a irmã, todos os dias, enfiava o dedo em sua vagina e ela pedia para ele parar e ele falava “só mais um pouquinho”.

A vítima
Emanuelle
relatou, ainda, que LEONEL lambeu a sua vagina.

No laudo pericial n° 541.1.04.9819.2024.186021-A01 concluiu que houve presença de lesão traumáticas na região genital, compatível com equimose e leve edema traumático em região de canal vaginal à direita, próximo ao hímen, região que compreende de 6h a 9h, em relação à vítima
Emanuelle
(ID. 160347950).

Ao ser interrogado, perante a autoridade policial, LEONEL confessou a prática do crime, mas somente em relação à vítima
Emanuelle
(ID. 160347960 - Pág. 28).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia LEONEL ROSA como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por diversas vezes, em continuidade delitiva, na forma prevista no artigo 71, caput, do Código Penal,
contra duas vítimas
, na forma do artigo 69 do Código Penal, nos moldes do artigo 1.º, inciso VI, da Lei Federal n. 8.072/90 razão pela qual requer: a instauração do devido processo penal constitucional, observado o rito ordinário (art. 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal), com a designação de audiência para oitiva da vítima e testemunhas, bem como o interrogatório do denunciado e, por fim, seja proferida a devida sentença condenatória.

Requer-se, por derradeiro, a fixação de indenização mínima para a reparação dos danos causados às vítimas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma
.

A denúncia foi recebida no dia 05 de julho de 2024

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade consta do auto de prisão em flagrante (ID. 247782687), do boletim de ocorrência (Id. 247782689) e o laudo pericial Nº 541.1.04.9819.2024.186021-A01 (Id.247784152)

“[...]4. DISCUSSÃO A equimose e o edema traumático em região de canal vaginal causado por instrumento contundente, são recentes e tem nexo temporal com os fatos relatados Houve tentativa de coleta de swab vaginal, porém, a paciente referia tanta dor que chegou a evacuar durante a tentativa de coleta. Sendo assim, o material não foi coletado. 5. CONCLUSÃO Há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada .”

A autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas E. G. de S. e I. G. de S., prestados em sede de depoimento especial com o auxílio da psicóloga do juízo, pelos relatos das testemunhas e, inclusive, pela confissão parcial do acusado em sede policial.

Transcrevo as declarações prestadas pela genitora das menores, THAYNA GALDINO DA SILVA, em sede policial:

“Que diz ser genitora de Emanuelle Galdino de Souza que conta com seis anos de idade e de Isabelle Galdino de Souza que conta com três anos de idade e que moram na Rua da Gloria, 1845 S, Parque Alvorada, nesta cidade. Que em decorrência do seu trabalho diz que há aproximadamente quatro meses Emanuelle e Isabelle permanecem aos cuidados da senhora que conhece pelo prenome de Marli. Que Marli é casada com o senhor conhecido pelo prenome Leonel e que eles moram ao lado da sua casa. Que diariamente deixa Emanuelle e Isabelle na residência de Marli às 08h30min até às 11 horas e que após o almoço elas retornam às 13 horas e ficam até 18h30min aos cuidados de Marli. Que ontem 20/06/2024, sua genitora Aparecida Fatima Souza Castro ficou responsável em buscar Emanuelle e Isabelle no período da tarde e que em horário aproximado das 18h30min compareceu na residência da sua mãe para buscar Emanuelle e Isabelle. Que diz que assim que adentrou na residência de sua genitora, diz ter visto Emanuelle muito emotiva, chorando muito e que ela lhe disse: "mamãe, me desculpe, me desculpe, mas eu não tava mais aguentando eu tive que falar com a minha vovó". Que diz que Isabelle lhe disse: "o tio também fazia isso comigo todos os dias, fez bastante vezes comigo, ele colocava o dedo, eu falava Para, Para! e ele falava só mais um pouquinho". Que diz que Emanuelle hoje 21/06/2024, lhe disse: "mamãe eu não vou falar isso pra ninguém, o tio me lambeu, pegava o cuspi e passava e enfiava o dedo em mim (na vagina)". Que Emanuelle fez os gestos com a mão dela passando na boca e em seguida mostrava a vagina". Que Emanuelle e Isabelle chamavam Leonel designativo carinhoso de tio Leonel e são vizinhos há mais de doze anos. Que logo após ter tomado conhecimento sobre o acima narrado diz ter comparecido nesta Unidade Policial e registrados os fatos. Que está abalada, com muito medo e teme pela integridade física e psicológica das suas filhas principalmente porque são vizinhas do senhor Leonel. Que deseja requerer medidas protetivas de urgência.; Nada mais disse,

Ainda na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

Em juízo a vítima E. G. de S. (06 anos de idade - através do depoimento especial) afirmou que:

“ (...) Eu pedi para a tia Marli se eu podia pegar bolacha, daí eu estava indo pegar a bolacha ele estava lá no banheiro ai quando eu estava voltando para a sala ele veio e pegou ele começou a passar aqui, e também ele passou a língua, ele começou a fazer e ele falou que não era para eu contar para a tia Marli ou senão ela ia brigar com ele, ai ele falou que se eu não contasse ele não ia fazer isso de novo e se eu contasse ele iria, ai eu não contei para ela. A tia Marli ela estava lá fora mexendo no celular e eu estava na sala com a Alicia. Eu estava vestida de shorts curto, ele mexeu daqui de baixo, pela parte da perna, ele enfiou o dedo e doeu, ele ficou mexendo por muito tempo. Eu chorei ai eu falei para ele parar e ele falou que não. Ele passou a língua, não foi por cima da calcinha, ele passou a língua uma vez e depois ele me soltou e ai eu fui para sala e a Isa me perguntou o que aconteceu mais eu não respondi. Ninguém viu. Depois, ainda eu estava chorando e a minha vó chamou para ir para a casa dela e chegando lá eu contei para ela. E quando eu estava contando chorando a Isa falou que ele tinha também feito isso com ela, eu não sabia que ele fazia isso com ela, eu não gostava dele, ele fazia cara feia para mim (...) ele me chamava de fia (...)”.

A vítima I. G. de S. (04 anos de idade - através do depoimento especial) afirmou em juízo que:

“ (...) ele fez todo dia, o Tio Leonel, eu ia todo dia para a casa da Tia Marli, que era casa com o Tio Leonel ela cuidava da gente. (...) o Tio Leonel passou a mão aqui, na minha pepeca, um monte de vezes, ele fazia isso em todos os lugares, eu falei que ia contar para tia Marli e ele falava que não ou ele ia me bater, que ele ia contar para o meu pai, ele mexia na minha pepeca, ele colocou o dedo só, ele fazia assim, enfiava o dedo, eu falava para e ele falava só mais um pouquinho, eu dizia que estava doendo, foram várias vezes (...) ele fazia no cantinho do shorts, ele tinha cara de malvado. Ele me chamava de Isa, Isinha (...).

A testemunha Erickson Ferreira Tomadon declarou em juízo que:

“ (...) presenciei sim o interrogatório do réu na delegacia. Tudo que eu me lembro foi que ele assumiu perante a policial e falou de fato fez sim todo o processo com a criança. Ele falou que as considerava como filhas, netas. Ele parecia que estava nervoso mais nada anormal pela situação.”. Já a informante Marli de Oliveira (esposa do réu) declarou em juízo que: “eu fiquei em choque, porque eu não posso falar nada, que eu não vi nada dele e desconfiei dele. Eu cuidava das meninas há dois anos já, nunca vi comportamento estranho, ele não ficava sozinho com as crianças, eu nunca sai de perto delas. Ele quase nem conversava com as meninas (...).”. Por fim, a testemunha Aparecida de Fátima de Souza Castro ao ser ouvida em juízo declarou que: “Então, na verdade, assim eu nem busquei, porque eu moro praticamente de frente com a casa deles há mais de 10 anos. Eu moro naquela rua e eles conhecem a minha filha desde solteira (...). A Dona Marli, esposa do Leonel cuida das minhas netinhas há um ano mais ou menos. È bem de frente da minha casa, ai eu cheguei do serviço não muito bem, e nisso eu fui chamar elas para vir, a eu vi que deu 06 horas e tinha filha não tinha chegado ai eu perguntei nisso a Marli estava sentada numa cadeira na área da casa dela lá de fora, porque a minha casa é de grade e eu tenho acesso a toda a casa dela, ai eu vi a Marli sentada desde a hora que eu cheguei das 16:30 e a Marli estava sentada nessa cadeira e 18:00 horas a Marli continuava sentada na cadeira, nisso eu vi que as crianças estavam brincando, porque eles tem duas netinhas um pouquinho maior do que as minhas, nisso eu vi que seis e pouquinho que as netinhas deles foram embora aí eu olhei e vi que a minha filha não tinha chegado ai eu chamei, Marli a Tainá chegou? Ela falou que não ainda não, então eu falei para ela mandar as meninas para casa, ai vieram as duas, nisso veio a Isabelli brincando, saltitando e eu vi que a Emanuelle veio mais quietinha, andando meio devagar meio com a perninha presa, ai a Emanuelle chegou e vi que a Isabelle estava meio tensa, tremendo, chega se arrepiava tremula, ai perguntei duas vezes para a Emanuelle porque ela estava chorando e ela não me respondeu, ai ela desabou chorando mesmo, porque até então ela estava reprimindo, segurando o choro, ai eu perguntei para a Isabelle o porque sua irmã estava chorando, e ela falou que não sabia, porque desde a tia Marli esta assim chorando baixinho, ai eu perguntei de novo para ela e ai ela falou vovó vamos na sala que eu tenho uma coisa para te falar, porque nisso o meu marido estava sentado na área e ela ficou com vergonha do vô né, ai fomos consegui acalma ela ai ela me contou com detalhes que vovó eu fui cozinha pegar uma bolacha que as meninas foram embora e ai eu fui na cozinha e falei para a Tia Marli que ia pegar uma bolacha no que eu estava voltando da cozinha o tio Leonel segurou o meu braço no corredor e ainda chamou de tio ainda e introduziu a mão por dentro do meu shorts vovó e ficou mexendo em mim com o dedo, ai ela falou vovó eu falei para ele parar e ele não parava e eu pedi para ele parar titio está doendo e ele falava só mais um pouquinho, naquela hora eu não desmaiei porque Deus estava comigo, nisso que ela estava me contando chorando a Isabelle jogando no celular e eu achando que ela nem estava ouvindo o que a gente estava falando ela olhou assim para a irmãzinha e falou assim, mais Manu ele faz isso comigo direto, Vó todo lugar que estou ele chega em mim e faz isso e dói vovó, e ele fazendo isso a tanto tempo, e quando ela ia tomar banho ela falava que doía só que nós pensávamos que era sabão, nós nunca ficamos atentas para ver isso. Mais teve uma noite que a minha filha falou que ela não dormiu direito pulando na cama, quer dizer, ele deveria ter mexido com ela naquele dia. Ai eu falei meu amor porque você nunca falou para a vovó, para a mamãe e tia Marli, porque ele falava que não era para contar. Já com a Emanuelle eu perguntei se faz tempo e ela me falou que foi a primeira vez que ele fez. Ela falava que a tia Marli não via quando ela estava chorando porque ele fazia assim, psi, psi cala boca, para de chorar e ela falava com o mesmo sotaque que ele fala, então eu tive dúvida nenhuma do desespero dela. Ai eu falei para o meu marido, esperei a minha filha chegar e de imediato ela chegou contei para ela e fomos na delegacia (...)”.

Cediço, que a palavra da vítima assume especial importância para a sua comprovação
, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e estejam em sintonia com as demais provas testemunhais.

Sobre o tema, Celso Delmanto anota:

"A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“À jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado” (STJ. AgRg no AREsp 644535/DF. Rel. MIN. JORGE MUSSI. DJe 18.10.2018).

"(...)A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. (...)" (STJ - AgRg no AREsp: 438176 GO 2013/0387709-8. Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA. Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014).

Convém ressaltar, o teor do Enunciado Orientativo nº. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. ”

A questão que se coloca é se a conduta praticada configura estupro de vulnerável ou apenas importunação sexual. E, neste ponto, não há margem para dúvidas quanto ao acerto da subsunção típica realizada pelo magistrado sentenciante.

Em sede policial o recorrente LEONEL ROSA disse:

“Que é casado com Marli Oliveira e que moram na residência localizada na Rua da Gloria, 1857S, Bairro Parque Alvorada 1, nesta cidade e que conhece desde o nascimento Emanuelle Galdino de Souza que conta com seis anos de idade e Isabelle Galdino de Souza que conta com três anos de idade. Que tem consideração por Emanuelle e Isabelle como se elas fossem as suas netas. Que sua esposa Marli cuida diariamente de Emanuelle e Isabelle no período da manhã e no período da tarde. Que ontem 20/06/2024 em horário aproximado 17h30min, enquanto estava na cozinha Emanuelle ficou na sua frente, o abraçou e que em seguida colocou o dedo na vagina dela. Que alega ter realizado sexo oral em Emanuelle lambendo a vagina dela. Que esclarece que Emanuelle estava usando bermuda e que afastou com suas mãos a bermuda e que colocou o dedo no vão que fica entre a bermuda e a perna, e o mesmo fez para realizar sexo oral nela. Que acredita que Emanuelle chorou porque ela sentiu vergonha e não dor quando colocou o dedo na vagina. Que alega apenas ter acariciado a vagina de Emanuelle. Que alega jamais ter tocado ou acariciado a vagina ou qualquer outra parte do corpo de Isabelle com conotação sexual. Que acrescenta que foi um momento de bobeira que passou na sua cabeça, se sente envergonhado e muito arrependido do que fez. Que Marli se encontrava na sala quando realizou sexo oral em Emanuelle e ela não viu e não tomou conhecimento do que ocorreu. Nada mais disse.”

Ao ser interrogado em juízo, o réu exerceu o seu direito de ficar em silêncio.

Assim, a negativa do recorrente, apesar de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não merece prosperar, pois resta isolada nos autos.

O estupro de vulnerável é um crime gravíssimo que viola o crescimento emocional da criança/adolescente, de modo que a conduta dirigida as partes do corpo das vitimas, alinhado a demonstração inequívoca do ato com o caráter libidinoso exigido pelo art. 217-A do CP. A propósito:

“É pacífica a compreensão de que
o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima.
” (REsp 1705093/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

No caso, conforme fundamentado, o réu passou as mãos na vagina das vitimas, introduzindo o dedo, bem como, praticou sexo oral na vítima, estando, pois, concretizadas a tipicidade formal e material do crime de estupro de vulnerável.

A vítima I. G. de S. confirmou, em depoimento especial, com auxílio de psicóloga, que o tio Leonel passava o dedo na sua pepeca
"um monte de vezes"
.
Disse ainda que sofria ameaça de agressão caso contasse dos abusos para alguém. Apesar de pedir para parar, Leonel dizia “só mais um pouquinho”.

A c. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no agravo em recurso especial nº 553.963-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015, publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência, ora oferecido como paradigma, assim decidiu sobre o tema:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSUMAÇÃO. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRÁTICA INCONTROVERSA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A discussão acerca da consumação do delito de estupro de vulnerável, em razão da prática incontroversa de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, é eminentemente de direito, não ensejando reexame de provas. Logo, não incide o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável se dá com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Logo, sendo incontroversa a prática do ato, de rigor o afastamento da causa de diminuição da pena referente à tentativa. 3. Agravo regimental improvido."

Assim, em análise do arcabouço dos autos, tenho que as provas produzidas se mostram seguras e uníssonas, sendo harmônicas, de modo a não ensejar dúvida sobre a ocorrência do delito.

Não é despiciendo lembrar que:

"
à proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais
."
(REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016).(Negritou-se)

Apropriado citar neste passo, o teor da Sumula 593, aprovada em 25/10/2017, DJE 06/11/2017, pela 3ª seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Com efeito, o artigo 215-A, do Código Penal, possui caráter subsidiário e não se aplica ao caso concreto, cujas vítimas possuíam 04 anos a primeira e 06 anos a segunda, respectivamente, ao tempo dos fatos, circunstância pessoal de caráter especial para a qual se atentou o legislador pátrio e reservou tipo penal específico, qual seja, o do artigo 217- A do Código Penal.

Nesse sentido, haure-se da jurisprudência:

‘ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais.’ (STF – HC 182075, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.121
), fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (
artigo 217-A do Código Penal – CP
), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (
artigo 215-A do CP
).

Cito, o teor da referida decisão:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. TRATADOS INTERNACIONAIS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA SUBSIDIARIEDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANDAMENTO DE CRIMINALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. De maneira ampla, a Medicina Legal define o abuso sexual infantil como "toda e qualquer exploração do menor pelo adulto que tenha por finalidade direta ou indireta a obtenção do prazer lascivo" (FRANÇA, Genival Veloso. Medicina legal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017, p. 250). Nesse sentido, não há meio-termo. O adulto que explora um menor com a finalidade de obter prazer sexual, direto ou indireto, está a praticar ato abusivo. 2. Nesse ponto, é importante ressaltar que o abuso sexual contra o público infantojuvenil é uma realidade que insiste em perdurar ao longo do tempo. A grande dificuldade desse problema, porém, é dimensioná-lo, pois uma parte considerável dos delitos "ocorrem no interior dos lares, que permanecem recobertos pelo silêncio das vítimas". Há uma elevada taxa de cifra negra nas estatísticas. Além do natural medo de contar para os pais (quando estes não são os próprios agressores), não raro essas vítimas sequer "possuem a compreensão adequada da anormalidade da situação vivenciada." (BIANCHINI, A.; MARQUES, I. L.; ROSSATO, L. A.; SILVA, L. P. E.; GOMES, L. F.; LÉPORE, P. E.; CUNHA, R. S. Pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book, Introdução, cap. 1). 3. Nessa senda, revela-se importante observar que nem sempre se entendeu a criança e o adolescente como sujeito histórico e de direitos. Em verdade, a proteção às crianças e aos adolescentes é fenômeno histórico recente. "A família não percebia as necessidades específicas das crianças, não as via como um ser com peculiaridades e que precisavam de atendimento diferenciado. [...] a única diferença entre o adulto e a criança era o tamanho, a estatura, pois assim que apresentavam certa independência física, já eram inseridas no trabalho, juntamente com os adultos. Os pais contavam com a ajuda de seus filhos para realizar plantações, a produção de alimentos nas próprias terras, pescas, caças, por isso, assim que seus filhos tinham condições de se manterem em pé, já contribuíam para o sustento da família." (HENICK, Angelica Cristina. FARIA, Paula Maria Ferreira de. História da Infância no Brasil. Educere, 2022. Disponível em: https://educere.bruc.com. br/arquivo/pdf2015/19131 - 8679.pdf. Acesso em: 7/1/2022). 4. Diante de um cenário de exposição e vulnerabilidade passando para uma perspectiva protetiva, alguns autores verificam uma correlação entre o reconhecimento pelo Estado da violência intrafamiliar e o movimento feminista. Dizem que esse movimento, "ao enfrentar o denominado modelo patriarcal de família, acaba por desvelar inúmeras formas de violência, que permaneciam encobertas pelo manto do silêncio". (MACIEL, K. R. F. L. A. Curso de direito da criança e do adolescente. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, e-book, parte I, cap. I). 5. Verificou-se, portanto, uma modificação de paradigmas sociais, que refletiu no Direito. E é nessa perspectiva que se deve ressaltar a importância de o Direito estar atento à complexidade da vida social. "Muitos dos argumentos defendidos por tantos anos já estão superados. (...) O histórico da Criminologia revela muito sobre a superação de paradigmas e axiomas", um exemplo disso é o reconhecimento da violência doméstica e familiar. O lar, que era até então considerado um local seguro (ao contrário das ruas, do lado de fora), passa a ser palco do drama criminal. (BIANCHINI, A.; MARQUES, I. L.; ROSSATO, L. A.; SILVA, L. P. E.; GOMES, L. F.; LÉPORE, P. E.; CUNHA, R. S. Pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book, Introdução). O fato de a violência dentro dos lares ser reconhecida pelo Estado não significou a criação dessa violência. Em verdade, ela sempre existiu, mas permanecia no silêncio entre os familiares e na indiferença institucional. O que era para servir de apoio violentava ou ignorava. 6. Nesse passo, Andréa Rodrigues Amin lembra que "vivemos um momento sem igual no plano do direito infantojuvenil. Crianças e adolescentes ultrapassam a esfera de meros objetos de 'proteção' e 'tutela' pela família e pelo Estado e passam à condição de sujeitos de direito, beneficiários e destinatários imediatos da doutrina da proteção integral." (MACIEL, K. R. F. L. A. Curso de direito da criança e do adolescente. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, e-book, parte I, cap. I). O Estado não é mais indiferente ao que acontece no interior dos lares com as crianças e com os adolescentes. Porém, reforce-se, que isso é relativamente recente. 7. Toda essa evolução é verificada no Brasil, como um reflexo de um movimento internacional pela proteção das crianças. Chamando a atenção para a importância dos instrumentos internacionais na positivação e na interpretação do direito penal pátrio, o em. Ministro João Otávio de Noronha, em voto lapidar no EREsp n. 1.530.637/SP, lembra que o Brasil está obrigado, perante seus pares, a adotar medidas legislativas para proteger às crianças (todos aqueles com menos de 18 anos completos) de qualquer forma de abuso sexual. 8. Este Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, já se manifestou no sentido de que a prática de qualquer ato libidinoso, compreendido como aquele destinado à satisfação da lascívia, com menor de 14 anos, configura o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Não se prescinde do especial fim de agir: "para satisfazer à lascívia". Porém, não se tolera as atitudes voluptuosas, por mais ligeiras que possam parecer. Em alguns precedentes, ressaltou-se até mesmo que o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor. 9. Com efeito, a pretensão de se desclassificar a conduta de violar a dignidade sexual de pessoa menor de 14 anos para uma contravenção penal (punida, no máximo, com pena de prisão simples) já foi reiteradamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte. 10. A superveniência do art. 215-A do CP (crime de importunação sexual) trouxe novamente a discussão à tona, mas o conflito aparente de normas é resolvido pelo princípio da especialidade do art. 217-A do CP, que possui o elemento especializante "menor de 14 anos", e também pelo princípio da subsidiariedade expressa do art. 215-A do CP, conforme se verifica de seu preceito secundário in fine. 11. Além disso, a cogência do art. 217-A do CP não pode ser afastada sem a observância do princípio da reserva de plenário pelos tribunais (art. 97 da CR). 12. Não é só. Desclassificar a prática de ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o delito do art. 215-A do CP, crime de médio potencial ofensivo que admite a suspensão condicional do processo, desrespeitaria ao mandamento constitucional de criminalização do art. 227, §4º, da CRFB, que determina a punição severa do abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Haveria também descumprimento a tratados internacionais. 13. De fato, de acordo com a convicção pessoal desta Relatoria, o legislador pátrio poderia, ou mesmo deveria promover uma graduação entre as espécies de condutas sexuais praticadas em face de pessoas vulneráveis, seja por meio de tipos intermediários, o que poderia ser feito através de crimes privilegiados, ou causas especiais de diminuição. De sorte que, assim, tornar-se-ia possível penalizar mais ou menos gravosamente a conduta, conforme a intensidade de contato e os danos (físicos ou psicológicos) provocados. Mas, infelizmente, não foi essa a opção do legislador e, em matéria penal, a estrita legalidade se impõe ao que idealmente desejam os aplicadores da lei criminal. 14. Verifique-se que a opção legislativa é pela absoluta intolerância com atos de conotação sexual com pessoas menores de 14 anos, ainda que superficiais e não invasivos. Toda a exposição até aqui demonstra isso. E, essa opção, embora possa não parecer a melhor, não é de todo censurável, pois, veja-se, "o abuso sexual contra crianças e adolescentes é problema jurídico, mas sobretudo de saúde pública, não somente pelos números colhidos, mas também pelas graves consequências para o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo". Nesse sentido, "não é somente a liberdade sexual da vítima que deve ser protegida, mas igualmente o livre e sadio desenvolvimento da personalidade sexual da criança" (BIANCHINI, A.; MARQUES, I. L.; ROSSATO, L. A.; SILVA, L. P. E.; GOMES, L. F.; LÉPORE, P. E.; CUNHA, R. S. Pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book, Introdução, cap. 1). 15. Tanto a jurisprudência desta Corte superior quanto a do Supremo Tribunal Federal são pacíficas em rechaçar a pretensão de desclassificação da conduta de praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 16. TESE: PRESENTE O DOLO ESPECÍFICO DE SATISFAZER À LASCÍVIA, PRÓPRIA OU DE TERCEIRO, A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS CONFIGURA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP), INDEPENDENTEMENTE DA LIGEIREZA OU DA SUPERFICIALIDADE DA CONDUTA, NÃO SENDO POSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). 17. Solução do caso concreto: recurso especial provido para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que, na instância ordinária, seja realizada a dosimetria da pena. (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Assim, o
pedido de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o de importunação sexual do art. 215-A, CP não comporta provimento.

DA DOSIMETRIA

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP E DA NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

A defesa sustenta, ainda, que não estaria configurada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, pois o réu era apenas vizinho das vítimas, não exercendo qualquer título de autoridade sobre elas e também

o afastamento da continuidade delitiva, alegando não restar configurado que o réu tenha praticado o crime mais de uma vez, tratando-se de ato único.

Consta da sentença, a seguinte dosimetria:

“ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu LEONEL ROSA às penas do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por diversas vezes, em continuidade delitiva, na forma prevista no artigo 71, caput, do Código Penal,
contra duas vítimas
, na forma do artigo 69 do Código Penal, nos moldes do artigo 1.º, inciso VI, da Lei Federal n. 8.072/90.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é primário. No que diz respeito à culpabilidade, circunstâncias, consequências e motivos, verifico que são próprios dos delitos dessa natureza. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição da personalidade e conduta social. Por fim, não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática dos delitos.

Com base nessas considerações, fixo as penas para cada crime da seguinte forma:

1) Art. 217-A do CP - Vítima Emanuelle Galdino de Souza

Fixo a pena-base em 8 (anos) anos de reclusão.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Concorre a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, conforme fundamentação acima. Assim, majoro a pena em metade, ficando fixada em 12 (doze) anos de reclusão.

Não há causa de diminuição.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em
12 (doze) anos de reclusão.

2) Art. 217-A do CP - Vítima
Isabelle Galdino de Souza

Fixo a pena-base em 8 (anos) anos de reclusão para cada um dos crimes.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Concorre a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, conforme fundamentação acima. Assim, majoro a pena em metade, ficando fixada em 12 (doze) anos de reclusão para cada um dos crimes.

Não há causa de diminuição.

Por fim, diante do reconhecimento da continuidade delitiva, não se sabendo precisar a quantidade exata, mas sabendo-se que foram várias e durante longo período de tempo, aplico a pena de um só deles, aumentando-a em 1/2 (metade) (STJ – AgRg no REsp 1914242/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021), estabelecendo-a no patamar final de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º e 3º, do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, por não estarem presentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

MANTENHO
decretada a PRISÃO PREVENTIVA como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, uma vez que o réu foi condenado ao regime inicial fechado e não houve alteração fática capaz de afastar os pressupostos e requisitos da custódia cautelar.

Cerca da primeira tese, de que o réu era apenas vizinho das vítimas, não exercendo qualquer título de autoridade sobre elas.

Tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

O art. 226, inciso II, do Código Penal estabelece o aumento de metade da pena se o agente é "ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela".

Conforme bem destacado na sentença, o réu era esposo da babá (Marli de Oliveira) que cuidava das vítimas por mais de um ano em sua residência, demonstrando ter uma relação de autoridade ou, no mínimo, de confiança com as crianças.

O próprio réu, em seu interrogatório policial, declarou que "conhece desde o nascimento Emanuelle Galdino de Souza que conta com seis anos de idade e Isabelle Galdino de Souza que conta com três anos de idade. Que tem consideração por Emanuelle e Isabelle como se elas fossem as suas netas".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP não se restringe às relações de parentesco expressamente mencionadas, abrangendo qualquer forma de autoridade que o agente exerça sobre a vítima, ainda que decorrente de situações fáticas.

No caso em tela, as vítimas frequentavam a casa do réu diariamente, sendo cuidadas por sua esposa. As crianças, conforme a genitora das vítimas afirmou em sede extrajudicial, eram vizinhos há mais de doze anos, o que evidencia a relação de proximidade e confiança entre eles.

Esse contexto demonstra claramente que o réu exercia autoridade sobre as vítimas, o que facilitou a prática dos delitos, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista na parte final do art. 226, II, do CP ("ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela"). A propósito, cito o Col. STJ:

‘3. "A causa
de aumento
prevista no art. 226, II, do CP incide se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver
autoridade
sobre ela, e não contempla interpretação restrita ao seio familiar da vítima, mas qualquer situação na qual houver demonstração
de relação de autoridade
do agente criminoso sobre a vítima" (AgRg no AREsp n. 2.463.012/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe
de
26/2/2024).

(AgRg no REsp n. 2.195.607/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)”

Assim, correta a aplicação da causa de aumento pelo magistrado sentenciante.

Avançando no tema, a defesa pede o afastamento da continuidade delitiva, alegando não restar configurado que o réu tenha praticado o crime mais de uma vez, tratando-se de ato único.

Tal alegação, contudo, não corresponde à realidade dos autos.

Do conjunto probatório vertido, extrai-se de forma hialina que o réu praticou abusos sexuais contra a vítima
I.G de S.
(de 04 anos de idade)

por diversas vezes, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

A própria vítima, em seu depoimento especial, afirmou que os abusos ocorriam "todo dia"(sic) e que o réu lhe "passou a mão aqui, na minha ‘pepeca’, um monte de vezes, ele fazia isso em todos os lugares"(sic.).

A avó das vítimas, Aparecida de Fátima de Souza Castro, também relatou em juízo que a neta (I.G de S.) afirmou que o acusado fazia "isso" com ela "direto" e que estava "fazendo isso há tanto tempo".

Tais circunstâncias configuram perfeitamente os requisitos do crime continuado, previstos no art. 71 do CP, quais sejam: prática de mais de um crime da mesma espécie, mediante mais de uma ação, em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e outras circunstâncias, de forma que os subsequentes devam ser havidos como continuação do primeiro.

Cito, o entendimento do Col. STJ:

“[...].É incontroversa a pluralidade de vezes com que os recorrentes praticavam suas investidas contra as vítimas, não sendo necessária indicação exata das datas em que ocorreram.[...]”(REsp 1273776/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016) (Negritou-se).

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“Pleito de redução do patamar alusivo à continuidade delitiva. Impossibilidade. Vítima que, em que pese não tenha precisado a exata quantidade de vezes, indicou que os abusos se deram por variadas oportunidades. Precedentes. Recurso não provido, na parte conhecida.” (TJPR; Rec 0000221-26.2019.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Renato Naves Barcellos; Julg. 08/04/2021; DJPR 14/04/2021)

Ressalto que o crime continuado é uma ficção jurídica criada em benefício do réu, evitando a aplicação do concurso material que resultaria em pena substancialmente maior. Sua configuração, no caso, é inequívoca.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA REFORMA DA DOSIMETRIA COM APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

O Ministério Público busca a reforma da sentença para que seja aplicada a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva (2/3), em substituição à fração de 1⁄2 (metade) fixada pelo juiz sentenciante.

Depois de acurada análise dos autos, entendo que o recurso ministerial não comporta provimento.

Com efeito, a Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça estabelece um critério objetivo para a fixação da fração de aumento no crime continuado:

"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

No caso em análise, o magistrado reconheceu que os abusos contra a vítima
I.G de S.
foram praticados "várias vezes" e "durante longo período de tempo", não sendo possível precisar a quantidade exata. Aplicou, então, a fração de 1/2 (metade) com base no julgado AgRg no REsp 1.914.242/RJ, do STJ.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido à aplicação da fração máxima de aumento (2/3) quando não for possível precisar exatamente o número de infrações, mas existirem elementos concretos que permitam concluir, com segurança, que foram praticados sete ou mais crimes.

Contudo, no presente caso, embora haja indicativos de que os abusos teriam ocorrido em várias ocasiões, não há elementos probatórios suficientes que permitam precisar, com a necessária segurança, que o número de infrações chegou a sete ou mais.

Em seu depoimento, a vítima
I.G de S.,
então com apenas 4 anos de idade, afirmou genericamente que os abusos ocorriam "todo dia" e "um monte de vezes". No entanto, deve-se considerar que, pela pouca idade da vítima, a percepção temporal pode não ser precisa, tratando-se de expressões que indicam frequência, mas não necessariamente a quantidade exata.

Ademais, conforme esclarecido pelo magistrado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (Id. 247784207), a fração de 1⁄2 (metade) aplicada se mostra até maior do que a prevista na Súmula 659 do STJ para cinco crimes (que seria de 1/3-um terço), tendo o juiz optado por aplicar fração superior em razão
do contexto de gravidade do caso
.

O próprio julgado do STJ mencionado na sentença (AgRg no REsp 1.914.242/RJ) trata de um caso em que ficou comprovado que os abusos ocorreram por aproximadamente 7 anos, enquanto no presente caso não há indicação precisa do período durante o qual os crimes foram perpetrados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citada pela defesa em suas contrarrazões, corrobora esse entendimento:

"Nos crimes praticados em continuidade delitiva, quando não for possível precisar o número de vezes que o ilícito foi praticado, a fração de aumento da pena deve ser fixada no mínimo legal (1/6)." (N.U 1000409-31.2020.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 01/10/2024)

No caso em análise, o magistrado já foi além desse parâmetro mínimo, aplicando a fração de 1⁄2 (metade), o que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Consigno que, em matéria penal, a dúvida deve sempre favorecer o réu (‘in dubio pro reo’), não sendo possível aplicar o aumento máximo previsto para a continuidade delitiva quando não há prova cabal de que foram praticados sete ou mais crimes, como fator que justificaria o implemento da fração máxima no caso.

Assim, considerando que o magistrado sentenciante já aplicou fração de aumento superior à prevista para cinco infrações e não havendo elementos probatórios contundentes que demonstrem a ocorrência de sete ou mais crimes, deve ser mantida a fração de 1/2 aplicada na sentença.

Assim, desprovejo o recurso do Ministério Público.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria. Cito, o aresto de minha relatoria:

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
os recursos de apelação interpostos por LEONEL ROSA e MINISTÉRIO PÚBLICO, respectivamente,
mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025